Tribunal: TJES
Processo: 0005979-53.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005979-53.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAS OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE TRÁFICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante à pena de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 770 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o, bem como aos corréus, quanto aos delitos previstos no art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, e no art. 35, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova por boletim de ocorrência, termos e autos de apreensão, autos de constatação provisória, laudo pericial e demais documentos juntados.
4.
A autoria recai sobre o apelante, que, embora tenha alegado ser apenas usuário, foi reconhecido por policiais militares como portador de arma de fogo e participante do tráfico em via pública, em consonância com as demais provas do processo.
5.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados na fase inquisitiva e confirmados em juízo, merecem credibilidade quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos, não havendo indícios de má-fé ou perseguição.
6.
O crime de tráfico de drogas não exige o flagrante da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como guardar, transportar ou trazer consigo entorpecentes destinados à comercialização.
7.
É possível a coexistência das figuras de usuário e traficante, sendo inviável a absolvição ou a simples desclassificação da conduta quando as circunstâncias da apreensão (quantidade de drogas, armamento e dinâmica dos fatos) revelam inequívoca destinação comercial.
8.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a suficiência dos depoimentos policiais corroborados por demais provas e a impossibilidade de desclassificação do tráfico quando configurada a traficância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021. STJ, AgRg nos EDcl no HC 446.151/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 27.02.2019. STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021. TJES, ApCr 0010973-11.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, publ. 11.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida
-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAS OLIVEIRA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 334/349).

A denúncia oferecida em face do ora apelante, de Carlos Alexandre Marçal e de Geandra Umbelino (ID 14355690), narrou que:

“
(...) no dia 12 de setembro de 2020, por volta de 00h50min, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações anônimas de populares de que, na Rua Romildo Alves Santana, bairro São José, atrás de uma estação de tratamento de esgoto do SAAE, nesta urbe, estava ocorrendo tráfico de drogas em associação para tal finalidade, o qual teria o envolvimento dos denunciados, com o uso de arma de fogo.

Ato contínuo, a equipe policial ficou analisando o modus ope
r
andi dos envolvidos na referida localidade, a distância, oportunidade em que fora constatada a veracidade das informações anônimas trazidas, vez que os denunciados estavam portando armas de fogo e traficando drogas.

Emerge-se dos autos que, ao perceber a presença da força tática, os denunciados GEANDRA e
J
HONATAS, acompanhados de outro indivíduo identificado como ‘Werlis’, foram ao encontro dos policiais militares, sendo que estes dois últimos estavam armados. Ato seguinte, no momento em que JHONATAS e ‘Werlis’ empunhavam armas de fogo em direção aos militares, para cessar a injusta e iminente violência, em legítima defesa, os cabos da polícia militar arrolados como testemunhas abaixo efetuaram disparos com arma de fogo, oportunidade em que JHONATAS fora atingido na perna e ‘Werlis’ conseguiu fugir do local em direção a uma região de mata.

Infere-se dos autos que, todos os envolvidos empreenderam em fuga na região de mata próxima, por conseguinte, somente os denunciados foram apreendidos.

A guarnição logrou êxito em encontrar nas proximidades onde estavam os malfeitores 01 (um) revólver calibre .32, marca Doberman, cor preta, numeração raspada, 1 1 kg (um quilo e ccm gramas) de maconha~60 sessenta) pinos de cocaína estas apreendidas sob a posse do denunciado CARLOS ALEXANDRE, 01 (uma) porção de aproximadamente 20g (vinte gramas) de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie, material para preparo e embalo de drogas, além de 04 (quatro) munições de calibre .38, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
(...)
.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, sendo absolvido, assim como os corréus Carlos Alexandre Marçal e Geandra Umbelino, quanto aos crimes previstos no artigo 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Cumpre ressaltar que a r. sentença transitou em julgado em relação aos demais réus (ID 15188391 e ID 15188397).

Pois bem. Inicialmente, a defesa pleiteou a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória.

Para tanto, alega que
“os próprios autos informam,
que
a única substância
entorpecente encontrada com o réu foram duas pequenas buchas de maconha, em seu bolso, quando deu entrada no hospital
”
.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou cabalmente demonstrada através do Boletim Unificado nº 43163395, Termos de Apreensão nº 007/2020 e nº 008/2020, Auto de Apreensão nº 545.3.07079/2020, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 50, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 54, e do Laudo de Química Forense nº 7.697/2020, todos dispostos em conteúdo virtualizado no ID 15188384.

Especificamente acerca da autoria, destaco que o apelante, ao ser ouvido em juízo (mídia acostada no ID 15188384) relatou ser usuário, enquanto o corréu Carlos Alexandre Marçal confessou a prática delitiva, afirmando que as drogas eram de sua propriedade e destinadas ao comércio, enquanto a arma pertencia ao indivíduo de nome ‘Welis’, o qual chegou ao local e lhe ofereceu o artefato. Afirmou, ainda, que estava no local, na companhia do apelante e de Geandra Umbelino, fazendo uso de drogas.

Todavia, constata-se que a versão apresentada pelos acusados encontra-se desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os materiais apreendidos e os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, extrai-se das declarações prestadas na fase inquisitiva (fls. 18/23), que os policiais militares Marcos Antônio Ribet Firmino e Juliano Cypriano dos Santos informaram ter recebido notícias de populares de que um grupo composto entre quatro a cinco pessoas estariam na posse de armas de fogo efetuando comércio de drogas em via pública, mais precisamente no final da Rua Romildo Alves Santana, no bairro São José, município de Linhares, atrás de uma estação de tratamento de esgoto do SAAE.

Diligenciando até o local indicado, os policiais visualizaram três homens e uma mulher, na lateral do muro da estação de esgoto, sendo que os homens estavam portando armas de fogo de tamanho pequeno (revolver), oportunidade em que presenciaram “o bando efetuando a venda de entorpecentes aos usuários”, sendo que “os indivíduos não se importavam em esconder os armamentos, inclusive, exibindo uns aos outros”.

Após perceberem a presença da equipe policial, “vieram subindo ao nosso encontro 02 (dois) indivíduos do sexo masculino, os quais estavam com armas em punho e uma mulher, posteriormente identificada como Geandra Umbelino; que, ao anunciarmos a nossa presença, momento em que os nacionais identificados como Jhonatas Oliveira dos Santos e outro indivíduo, conhecido apenas como ‘Werlis’, cada um em posse de um revólver, ao perceberem nossa presença empunharam as armas que portavam em nossa direção; que, para cessar a injusta agressão e vencer a resistência armada praticada por ambos, o depoente, de posse de arma de fogo, tipo carabina 556 ARK DEFENSE, Modelo Radical 15 SN RG 1096, número de patrimônio PMES BLKY401 efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo; Que Jhonatas Oliveira dos Santos foi atingido e caiu ao solo, oportunidade em que dispensou a arma que portava; QUE, verificamos que Jhonatas Oliveira dos Santos foi atingido na região de sua perna direita”.

Nessa perspectiva, após serem ouvidos na esfera judicial, os policiais, de forma uníssona, confirmaram os fatos narrados na esfera policial, relatando, com riqueza de detalhes, a dinâmica da ocorrência.

Por oportuno, transcrevo excertos da r. sentença. Confira-se:

“ao ser ouvido em Juízo (mídia à fl. 268-Volume 02), o Militar JULIANO CYPRIANO DOS SANTOS prestou relatos em consonância com o depoimento da esfera administrativa, esclarecendo que: I – o réu CARLOS ALEXANDRE MARÇAL assumiu a propriedade dos pinos de cocaína; II – visualizou a arma que estava com o réu JHONATAS OLIVEIRA DOS SANTOS e a arma que estava com o outro indivíduo; III – a ré GEANDRA UMBELINO fazia parte do grupo, foi vista junto aos demais, tinha conhecimento das armas, pois os indivíduos estavam com as armas em punho e, no momento da abordagem, correu para uma residência e se escondeu.

Infere-se, com isso, que os depoimentos dos Policiais Militares, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, encontram-se em consonância com o contexto probatório reunido nos autos, não havendo dúvidas acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia’.”.

Destarte, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Sendo assim, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercância, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

E não é só. Mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.
3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes.

Assim, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, a apreensão de arma de fogo, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio, razão pela qual,
assim como o pleito absolutório, o pedido de
desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006,

também
n
ão
merece prosper
ar.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
N
EGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)